Tribunal: TCU
Processo: 018.331/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Waldir Gualberto de Brito, ex-Prefeito municipal de Vila Boa/GO (gestão 20092012), em razão da impugnação total de despesas do Convênio 1823/2009-MTur (Siconv 727172), celebrado entre o Ministério do Turismo e o referido Município, com o objetivo de promover o turismo por meio da realização de projeto intitulado "Feliz Ano Novo  Vila Boa 2010".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Waldir Gualberto de Brito, ex-Prefeito municipal de Vila Boa/GO (gestão 2009-2012), em razão da impugnação total de despesas do Convênio 1823/2009-MTur (Siconv 727172), celebrado entre o Ministério do Turismo e o referido Município, com o objetivo de promover o turismo por meio da realização de projeto intitulado "Feliz Ano Novo - Vila Boa 2010". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Waldir Gualberto de Brito, ex-prefeito municipal de Vila Boa/GO, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Waldir Gualberto de Brito, ex-prefeito municipal de Vila Boa/GO, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir discriminada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 120.000,00 (D) 22/1/2010 9.3. aplicar ao Sr. Waldir Gualberto de Brito, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal, a título de subsídio à instrução do Inquérito Policial 501/2013-4 SR/DPF/DF - DELEFIN, ante a solicitação de informações à peça 24, p. 173; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e à Prefeitura Municipal de Vila Boa (GO), para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.